Tribunal: TJES
Processo: 5000646-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000646-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCIO TYRONE GOMES DE AMORIM
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes pares. Inicialmente peço venia ao eminente relator para, respeitosamente, divergir de seu judicioso voto.

É comum que aposentados, pensionistas e servidores públicos recorram aos empréstimos consignados. São comuns também, as irregularidades cometidas pelas instituições financeiras.

Conforme matérias abaixo veiculadas, a prática de contratação de cartão de crédito consignado, pelos consumidores, junto às instituições financeiras, vem se tornando cada vez mais frequente, todavia, ao passo em que tal forma de contratação aumenta, é observado, igualmente, um aumento nas demandas judiciais as quais questionam, sobretudo, a boa-fé objetiva e o dever de informação ao consumidor.

Assim, através da análise de diversos julgados recentes, demonstrarei a nulidade e abusividade desses famigerados contratos de adesão cujas cláusulas apresentam-se, muitas vezes, confusas e dão margem para uma cobrança infinita de juros e encargos moratórios gerados na vulnerabilidade do consumidor frente a superioridade econômica dos agentes financeiros.

MATÉRIAS PUBLICADAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO –

internet, rádios, TV aberta, TV por assinatura, jornais, revistas especializadas ...

1) SITE ECONOMICO VALOR – FINANÇAS 25/08/2022 18h23

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/08/25/ministerio-da-justica-investiga-bancos-por-fraude-em-emprestimos.ghtml

Senacon vai investigar 23 bancos por fraudes em cartão consignado
Febraban diz que, das instituições apontadas, apenas sete atuam no segmento
Por Álvaro Campos, Valor — São Paulo
---
Em um momento em que a possibilidade de empréstimos consignados lastreados no Auxílio Emergencial e a elevação da margem consignável.

De acordo com a Senacon, os bancos investigados concentram 4.575.529 cartões consignados, 3,7% do total de cartões ativos no país. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou nota afirmando que as instituições financeiras, assim que notificadas, prestarão todos os esclarecimentos necessários às autoridades. “Cabe esclarecer que, das 23 ins

Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/08/25/ministerio-da-justica-investiga-bancos-por-fraude-em-emprestimos.ghtml ou as ferramentas oferecidas na página.

Veja a lista das instituições e bancos a serem investigados
Banco BMG S.A
Banco Bradescard
Banco Bradesco Cartões S.A
Banco Bradesco S.A
Banco Cetelem S.A
Banco CSF S.A
Banco do Brasil S.A
Banco Itaucard S.A
Banco Losango S.A
Banco Pan
Banco Santander (Brasil) S.A
Banco Triângulo S.A
Bancoob
BV Financeira S.A. CFI
Caixa Econômica Federal
Hipercard

Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/08/25/ministerio-da-justica-investiga-bancos-por-fraude-em-emprestimos.ghtml ou as ferramentas oferecidas na página.

2) G1 – GLOBO.COM – PUBLICADO EM
25/08/2022 13h42

h
ttps://g1.globo.com/economia/noticia/2022/08/25/senacon-vai-investigar-23-bancos-por-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignado.ghtml

Senacon vai investigar 23 bancos por possível fraude em cartões de crédito consignado

Fraude consistiria na emissão não autorizada dos cartões, e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai investigar 23 instituições financeiras por possível fraude em cartões de crédito consignado.

A fraude consistiria na emissão não autorizada dos cartões, e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha. Segundo a denúncia, ela ocorre quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ter a devida informação de que o empréstimo recebido é lançado como saque no cartão e depositado em sua conta corrente.

A investigação foi aberta nesta segunda-feira (22).

Segundo comunicado da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que faz parte do ministério, a denúncia foi feita pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do estado do Rio de Janeiro.

Bancos que serão investigados, segundo a Senacon:

Banco BMG S.A

Banco Bradescard

Banco
Bradesco
Cartões S.A

Banco
Bradesco
S.A

Banco Cetelem S.A

Banco CSF S.A

Banco do Brasil
S.A

Banco Itaucard S.A

Banco Losango S.A

Banco Pan

Banco Santander (Brasil) S.A

Banco Triângulo S.A

Bancoob

BV Financeira S.A. CFI

Caixa Econômica Federal

Hipercard BM S.A FIN

Itaú
CBD CFI\

Luizacred S.A. SOC CFI,

Midway S.A - SCFI,

Nu Pagamentos S.A

-Pernambucanas Financ S.A. CFI

Portoseg S.A. CFI

Realize CFI S.A

3) SITE DO TJDFT -

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2016/novembro/banco-e-condenado-a-pagar-indenizacao-coletiva-por-lesar-consumidores

Banco é condenado a pagar indenização coletiva por lesar consumidores

O juiz da 25ª Vara Cível de Brasília condenou o Banco Pan S.A. a uma série de medidas, entre elas, o pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 700 mil reais, e a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente a consumidores, pela prática de condutas em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Da decisão, cabe recurso.

O Ministério Público do DF moveu ação civil pública contra o réu, questionando a realização de contratos de empréstimo consignado sem o devido consentimento do consumidor; a criação de obstáculos para pagamento antecipado das dívidas; cobranças indevidas após quitação da dívida, culminando, inclusive, na negativação dos consumidores; envio de cartões não solicitados - prática que esbarra no artigo 39, III, do
CDC,
entre outros. Diante disso, acusou o réu de fraude e adoção de práticas e cláusulas contratuais abusivas.

Em sua defesa, o réu alegou prescrição, formulação de pedido genérico e falta de interesse processual.

Compulsando os autos, o juiz verificou diversas reclamações de consumidores, relatando contratos não celebrados com a instituição financeira, bem como a prática corriqueira de descontar em seus contracheques valores não contratados,

comprometendo verbas destinadas à subsistência. Constatou também que a ré teria atuado na captação de clientes com dívidas e empréstimos perante

outras

instituições financeiras, sob a falsa oferta de juros menores aos praticados pelo mercado, além oferecer "troco" em dinheiro pela portabilidade de dívidas - o que não ocorreu nas condições prometidas, caracterizando afronta à Resolução n. 4.292/2013 do Banco Central, bem como ao artigo 6º, III, da Lei n. 8.078/90.

Relatos de consumidores apontam ainda demora do réu em promover a baixa da quitação, dificuldades em liquidar o saldo devedor - revelando a inércia do réu em enviar boleto para abatimento da dívida -, problemas em obter o saldo devedor e o fato de terem sido insistentemente dissuadidos de quitar a dívida contraída. Assim, além de ferir o artigo 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, o juiz registra ser "inadmissível a conduta da instituição financeira ré de impor obstáculos para o abatimento do saldo devedor, impedindo a regular reorganização das finanças dos clientes, o que, a toda evidência, acaba estimulando o superendividamento".

Outra prática abusiva registrada foi o não envio da cópia do contrato ao consumidor, em violação aos artigos 6º, III, e 52 do CDC. Ao que o julgador afirma: "... tal prática encerra flagrante ofensa ao direito basilar de informação, pelo qual é dever inquestionável do prestador de serviços munir o consumidor com todas as informações relativas ao negócio celebrado". Some-se a isso a abusividade da cláusula que permite alterações na forma de desconto do saldo devedor, medida que não traz qualquer benefício ao consumidor," que fica impedido de refletir acerca da sua situação financeira, à míngua de instrumentos que possam permitir a concessão de novos prazos, encargos e formas de pagamento", conclui o magistrado.

Ainda no quesito práticas abusivas, comprovou-se como adotadas pela ré: cláusula que impõe ao consumidor o ressarcimento de despesas necessárias ao exercício do direito de crédito da instituição financeira; capitalização diária dos juros - que tem sido reiteradamente afastada pelo TJDFT "por entender que onera excessivamente o consumidor, pois deixa de visar a remuneração do capital e passa a funcionar como fator abusivo de multiplicação do crédito"; e cláusula que introduz, em detrimento do consumidor, verdadeira penhora de seus créditos, permitindo que sejam descontados valores ilimitadamente, o que viola o disposto no artigo 7º, X, da
Constituição
, bem como a impenhorabilidade salarial.

Diante de todo o exposto, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos do MPDFT para:

I - Determinar que o réu se abstenha de: a) realizar empréstimos e outorgar crédito aos consumidores sem prévia anuência destes; b) impor obstáculos para que os consumidores procedam à liquidação antecipada ou abatimento proporcional de seus débitos; c) cobrar dos consumidores débitos já adimplidos; d) enviar cartões de crédito aos consumidores sem prévia solicitação; e) oferecer, por qualquer meio ou publicidade, seja por intermediação de terceiros autorizados ou por conta própria, a promessa de juros inferiores aos praticados pelo mercado e/ou "troco" em dinheiro na oferta de publicidade de dívidas aos consumidores, exceto se provada tal condição por documento idôneo; II - Determinar que o réu forneça as cópias de contratos aos consumidores, tanto no ato de contratação do serviço ou em qualquer fase dos negócios celebrados; III - Condenar o réu ao pagamento, em dobro: a) dos valores descontados indevidamente, durante ou após a quitação do contrato, bem como aqueles referentes a contratos não celebrados pelos consumidores, que deverão ser corrigidos pelo INPC a contar de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a contar da citação; b) pelo refinanciamento de débitos, pelo uso das cláusulas do contrato de crédito consignado; c) pelas verbas trabalhistas rescisórias retidas pelo réu; d) pelos custos efetivamente repassados aos consumidores para cobrança extrajudicial ou judicial, salvo aqueles fixados em sentença judicial; e) dos valores cobrados e pagos efetivamente a título de capitalização diária de juros; IV - Declarar serem nulas e abusivas as cláusulas do contrato de crédito bancário para empréstimo consignado; V - Declarar ser nula e abusiva a cláusula do contrato de emissão de cartão de crédito e do contrato de crédito pessoal, ao que substituto a capitalização diária de juros pela capitalização mensal; VI - Condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 700.000,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora. O valor será vertido ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, criado pela Lei Complementar Distrital nº. 50/1997.

4) SITE DA REVISTA EXAME

https://exame.com/invest/minhas-financas/febraban-so-7-das-ifs-investigadas-por-fraudes-no-cartao-consignado-tem-produto/

Senacon investigará 23 bancos por possível fraude em cartão de crédito consignado

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou hoje, por meio de comunicado em seu site, que a investigação foi iniciada a partir de uma denúncia realizada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do Estado do Rio de Janeiro. Nela, foi constatado que diversos consumidores têm sido lesados com a emissão não autorizada dos cartões e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha.

"A fraude seria praticada quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem se ter a devida informação de que o dinheiro recebido como empréstimo, na verdade, seria lançado como saque no cartão e depositado na conta corrente do cliente", cita a denúncia segundo o Ministério.

São alvo da investigação: Banco BMG S.A; Banco Bradescard; Banco Bradesco Cartões S.A; Banco Bradesco S.A; Banco Cetelem S.A; Banco CSF S.A; Banco do Brasil S.A Banco Itaucard S.A; Banco Losango S.A; Banco Pan; Banco Santander (Brasil) S.A; Banco Triângulo S.A; Bancoob; BV Financeira S.A. CFI; Caixa Econômica Federal Hipercard BM S.A FIN; Itaú CBD CFI; Luizacred S.A. SOC CFI; Midway S.A - SCFI; Nu Pagamentos S.A; Pernambucanas Financ S.A. CFI; Portoseg S.A. CFI; Realize CFI S.A.

Em sua nota, a Febraban ainda ressaltou que, dentro da Autorregulação do Consignado, há regras para o cartão consignado como envio obrigatório de fatura, com informações essenciais mínimas em destaque e uso do termo de consentimento esclarecido em todas as contratações. Além disso, ainda há obrigatoriedade de envio de cartão físico e limitação dos saques no cartão a 70% do limite.

A Autorregulação do Consignado é uma parceria com a Associação Brasileira de Bancos (ABBC). Segundo a Febraban, desde o início das regras, em 2020, até junho de 2022, 959 empresas receberam punições por irregularidades na oferta do consignado, 436 correspondentes foram advertidos e 483 tiveram suas atividades suspensas temporariamente. Outros 40 tiveram as suas atividades suspensas em definitivo.

5) SITE DO YOU TUBE -
GOLPE DO CONSIGNADO NOS APOSENTADOS. - YouTube

https://www.youtube.com
› watch

A Patrulha do
Consumidor
não para de receber denuncias sobre casos de
empréstimo consignados
não autorizados.
YouTube
· Celso Russomanno · 23 de abr. de 2021

6) SITE DO GOVERNO FEDERAL

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados

Bancos serão investigados sobre possível fraude em cartões de crédito consignados

Ministério da Justiça apura supostas práticas abusivas que levariam ao superendividamento

Brasília, 25/08/2022
- Vinte e três bancos e instituições financeiras serão investigadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por possível fraude em cartões de crédito consignados. Segundo denúncia apresentada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública (Nudecon) do estado do Rio de Janeiro, foi constatado que diversos consumidores têm sido lesados com a emissão não autorizada dos cartões e pela cobrança de juros em faturas com desconto do pagamento mínimo feito diretamente em folha. A investigação foi aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) nesta segunda-feira (22).

Segundo a denúncia, a fraude seria praticada quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ser ter a devida informação de que o dinheiro recebido como empréstimo, na verdade, seria lançado como saque no cartão e depositado na conta corrente do cliente.

Assim, conforme a Defensoria do Rio, o cliente pode facilmente ser levado ao superendividamento, pois o pagamento mínimo, feito através do desconto em folha, abateria apenas o valor dos juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação dos outros débitos.

Desta forma, considerando a existência de 4.575.529 cartões consignados ativos, 3,7% do total de cartões ativos no país, foi determinada a investigação para apurar a ocorrência de prática abusiva.

Instituições financeiras investigadas:

Banco BMG S.A

Banco Bradescard

Banco Bradesco Cartões S.A

Banco Bradesco S.A

Banco Cetelem S.A

Banco CSF S.A

Banco do Brasil S.A

Banco Itaucard S.A

Banco Losango S.A

Banco Pan.

Banco Santander (Brasil) S.A

Banco Triângulo S.A

Bancoob

BV Financeira S.A. CFI

Caixa Econômica Federal

Hipercard BM S.A FIN

Itaú CBD CFI

Luizacred S.A. SOC CFI,

Midway S.A - SCFI,

Nu Pagamentos S.A

Pernambucanas Financ S.A. CFI

Portoseg S.A. CFI

Realize CFI S.A

Categoria

Justiça e Segurança

7) SITE DO JORNAL NACIONAL

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/08/27/empresas-usam-cartao-de-credito-para-oferecer-emprestimo-ilegal-e-com-juros-abusivos.ghtml

Empresas usam cartão de crédito para oferecer empréstimo ilegal e com juros abusivos

Segundo especialistas, é uma péssima escolha por causa dos juros abusivos que o agiota cobra, e se a fatura do cartão não for paga em dia, os juros aumentam ainda mais.

Por Jornal Nacional

27/08/2022 21h11

Empresas têm usado o cartão de crédito de quem precisa de dinheiro para oferecer um empréstimo ilegal e com juros abusivos.

Os cartazes estão por toda parte. Oferecem dinheiro na hora, sem burocracia, com pagamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Facilidade também encontrada na internet.

O
Jornal Nacional
entrou em contato com duas dessas supostas instituições financeiras. Por telefone, eles explicam como funciona o empréstimo:

“Nós transformamos o limite do cartão em dinheiro na hora. Aprovou o cartão, eu passei na máquina, aprovou, eu te dou o dinheiro na hora”.

A repórter pediu uma simulação no valor de R$ 3 mil para pagar em até dez vezes. Em uma das supostas empresas, que atende em
Belo Horizonte
,
Brasília
e
Goiânia
, para receber R$ 3 mil em dinheiro, o interessado tem que assumir uma dívida de mais de R$ 4 mil, debitada no cartão de crédito.

“Ficam dez parcelas de R$ 402,49. É necessário o limite disponível no cartão de R$ 4.024,90. Nós vamos passar o valor total: 4024,90”.

Segundo especialistas, é uma péssima escolha por causa dos juros abusivos que o agiota cobra.

“Às vezes, ela nem percebe que está pagando tantos juros e como isso pode impactar aí o salário dela. Se você passar R$ 4 mil no crédito e levar para casa R$ 3 mil e pagar em dez parcelas, isso equivale a uma taxa de juros de 4,5% ao mês, quase 60% ao ano, que é uma taxa muito alta. Em um banco tradicional, uma taxa para um crédito pessoal seria em torno de 2,5% ao mês, que representa metade desses juros cobrados nesse cartão de crédito”, explica Fabiano Santos, coordenador do MBA em Finanças do Ibmec-BH.

E se a fatura do cartão não for paga em dia, os juros aumentam ainda mais. “Não só perde seu poder de compra no cartão de crédito, para uma eventual emergência no futuro, como você vai ter um problema enorme aí para pagar os juros do banco, que vai te cobrar por essa fatura que não foi paga em dia. E esses são dos maiores juros do mercado", afirma Fabiano.

Além de poder se transformar em uma armadilha, esse tipo de empréstimo não pode ser realizado por qualquer empresa. A associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento entende que operações de crédito e empréstimos são serviços exclusivos de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central e, caso sejam feitos por outro tipo de agente, a prática deve ser coibida.

A Federação Brasileira dos Bancos diz que esse tipo de negociação é ilegal, lesa o consumidor e precisa ser denunciada.

“A gente sempre recomenda que o cliente procure a sua instituição financeira, o próprio emissor do cartão de crédito. A instituição vai saber tratar essa informação e, aproveitando a oportunidade, também vai poder oferecer a linha de crédito que melhor possa melhor atender o cliente. É muito importante sempre proteger o cliente. Ao fazer esse tipo de transação de forma irregular, ele vai ser o maior prejudicado”, orienta Leandro Vilain, diretor de inovação da
Febraban
.

Culturalmente qualquer trabalhador/servidor, quer seja da iniciativa pública ou privada, associa essa modalidade de empréstimo aqueles contratos de juros reduzidos com descontos das parcelas diretamente em sua folha de pagamento, desde que haja margem consignável para o valor que pretende contratar.

Recentemente, nova modalidade de empréstimo foi autorizada pelo BACEN, denominada “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO”. Essa inovação ainda não está suficientemente esclarecida aos consumidores principalmente no que se refere a exorbitância dos juros que são praticados nessa novel modalidade se comparada com a antiga e conhecida prática dos empréstimos consignados já conhecidos dos cidadãos brasileiros.

Apenas para ilustrar o meu argumento, enquanto nos já conhecido “empréstimo consignado os juros variam de 0,9 a 3% ao mês, os consignados via cartão de crédito giram em torno de 13 a 16% ao mês. Caso o valor integral da parcela não seja paga o saldo devedor poderá triplicar, causando grande prejuízo ao consumidor e lucros absurdos e extorsivos as instituições bancárias que vem se aproveitando da boa fé dos trabalhadores ofertando-lhes algo que é demasiadamente prejudicial aos mesmos.

Quando a questão é judicializada a defesa das instituições, quando apresentam algum contrato, alegam que era do conhecimento do contratante as bases estabelecidas no contrato e a ciência de estariam arcando com os juros abusivos estabelecidos pelas instituições financeiras, aplicáveis aos cartões de crédito.

No meu singelo entendimento, não é crível que um consumidor bem informado pelo banco no momento da contratação e que esteja em pleno gozo de suas faculdades mentais, por mais humilde que seja, tendo margem consignável, irá optar em realizar um empréstimo consignado com juros de 16% ao mês (no cartão de crédito), ao invés de contratá-lo a juros de 3%, com débito das parcelas diretamente em sua folha de pagamento.

É obvio que esses humildes e desavisados estão sendo levados a contratar algo que só lhes trás prejuízos, deixando os lucros abusivos para as referidas instituições financeiras.

A questão é tão grave que diversas instituições estão sendo investigadas por fraude em razão de adotarem essa prática cruel, absurda, enganosa e inteiramente desvantajosa para os consumidores.

A Federação Brasileira dos Bancos diz que esse tipo de negociação é ilegal, lesa o consumidor e precisa ser denunciada.

“A gente sempre recomenda que o cliente procure a sua instituição financeira, o próprio emissor do cartão de crédito. A instituição vai saber tratar essa informação e, aproveitando a oportunidade, também vai poder oferecer a linha de crédito que melhor possa melhor atender o cliente. É muito importante sempre proteger o cliente.
Ao fazer esse tipo de transação de forma irregular, ele vai ser o maior prejudicad
o”, orienta Leandro Vilain, diretor de inovação da
Febraban
.

Penso que mesmo nos casos em que são apresentadas cédulas bancárias afirmando que o contrato foi firmado dentro da legalidade e que as taxas de juros estavam estabelecidas nos referidos contratos, essa alegação não elide a responsabilidade dos bancos que como dito alhures não verbalizou ou omitiu aos consumidores que a linha de crédito ofertada é extremamente onerosa e que existindo margem consignável, o “antigo” empréstimo consignado com débito em sua folha de pagamento é mais vantajosa para o seu cliente.

É exatamente nessa falta de clareza e de induzimento pernicioso, quiça, criminoso, que reside a falha na prestação do serviço, a má-fé e o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
Dentro dessa linha de raciocínio, pouco importa se o cliente assinou um documento onde estava estabelecido que se tratava desa modalidade.

O que fica claro como a luz solar é que as instituições financeiras, geralmente OFERECEM um empréstimo consignado, omitindo a informação de que o débito do valor será lançado no seu cartão de crédito e na sua folha de pagamento será descontado apenas o mínimo legal exigido em qualquer cartão de crédito.

Agem de forma dissimulada impondo a realização de um empréstimo via cartão de crédito, com desconto no benefício apenas o valor mínimo da fatura, fazendo acreditar-se que aquele valor descontado em seu mísero salário seria suficiente para liquidar a dívida nos moldes tradicionais. Por exemplo, se a parcela mensal do malfadado empréstimo for de mil reais, levando-se em consideração que a legislação exige que se gaque o mínimo de 15% do valor da fatura, a instituição financeira encaminhará ao órgão a que está vinculado o cliente, apenas o débito de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e a diferença, R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) será lançado no saldo rotativo do cartão de crédito e estará sujeito as altas taxas de juros que incidem nesses valores. E aover o desconto de feito no seu vencimento o cliente/cidadão/consumidor, acreditará que esta pagando a totalidade da mensalidade do empréstimo contraído. UM VERDADEIRO ABSURDO!

Em outras palavras, a dívida nunca será paga, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado, e portanto, como irá incidir juros e encargos, essa dívida nunca será paga, e o responsável por essa “armadilha” é com certeza, a instituição financeira que vem descumprimento do dever de informação, no momento da assinatura do contrato.

É fato que , na maior parte dos casos, o consumidor não se encontra verdadeiramente ciente das cláusulas ou mesmo das consequências de um empréstimo via cartão de crédito consignado, pois o desejado, no momento da assinatura do contrato, era tão somente obter um crédito dentro de sua margem consignável.

Além disso, o consumidor, propositalmente mal informado (ou não informado) não entende que o valor descontado em seu contracheque é apenas o mínimo obrigatório para pagamento de qualquer fatura de cartão de crédito .

É necessário, outrossim, observar que o perfil do consumidor que vem aderindo à modalidade de cartão de crédito consignado, em sua maioria, é pessoa idosa que percebe parcos rendimentos provenientes de benefícios previdenciários, restando-lhe praticamente impossível realizar o pagamento integral da fatura que lhe é encaminhada.

Nesse diapasão, relevante lembrar que os contratos não mais podem ser interpretados tendo em vista, exclusivamente, os interesses privados. Há valores maiores que devem ser observados na análise de qualquer pacto, valores estes que transcendem os interesses individuais, repercutindo na esfera de todos os componentes da sociedade.

Eis aí o grande problema para os consumidores de cartão de crédito consignado e, para as instituições financeiras, uma maneira de os tornar cativos por sua eternidade, gerando-lhes um superendividamento simplesmente impagável.

Repousa, nesse ponto, a abusividade de tal modalidade de empréstimo, pois, diferente daquele consignado em folha, com prazo de término, este jamais terá fim enquanto não paga a fatura em sua inteireza, com juros e encargos apenas um pouco mais vantajosos daqueles estipulados para cartões de crédito, ou seja, elevadíssimos.

Essa prática, pelas instituições financeiras, fere os mais comezinhos princípios consumeristas, causando grave lesão à relação contratual entabulada, posto que distancia-se, em muito, da boa-fé objetiva e “escraviza” o consumidor de maneira totalmente desvantajosa a pagar uma dívida infinita e sem perspectiva de término.

Nesse sentido, não se pode olvidar que os arts. 39, IV e 51, IV, do CDC, vedam a conduta:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV –
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV –
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;” (grifos nossos)

E é por tais razões que os Tribunais pátrios vêm se sensibilizando com as demandas judiciais que questionam a legalidade dos contratos e legitimidade dos descontos efetuados eternamente nos benefícios previdenciários ou contracheques, assim como e concomitantemente enviados ao consumidor por meio de fatura.

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MOR
AIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA PARCIAL AÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura. Dívida interminável. Ato ilícito cometido pela instituição financeira. Existência de má-fé do banco.
Verificação do direito do consumidor à repetição em dobro do que foi descontado indevidamente. Direito ao abatimento dos valores efetivamente utilizados pelo autor, em favor do banco. Quantum a ser apurado em liquidação de sentença. Dano moral configurado, ante à flagrante abusividade da conduta perpetrada pela instituição financeira. Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. Honorários sucumbenciais mantidos como na origem. Readequação, ex officio, dos consectários lógicos. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do banco bmg s/a conhecido e parcialmente provido. (TJAL; AC 0713918-35.2019.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 13/01/2021)” (Grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Cartão de crédito consignado. Falha nos deveres de informação e transparência. Falta de boa-fé contratual. Induzimento do consumidor a erro. Dano moral. Sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a suspensão dos descontos; condenou o réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados e a converter o negócio para modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros média praticada do mercado à época da contratação. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
Por fim, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação. Prejudicial de prescrição afastada. O objeto da lide é a modificação e nulidade de cláusulas contratuais referentes ao contrato de adesão à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, por meio do qual foi disponibilizada à apelada uma linha de crédito. Contrato juntado aos autos do qual é possível inferir que, além do pacto em testilha não ter informado ao consumidor de forma clara e precisa a modalidade de crédito ofertado, não especificou o limite de endividamento, nem esclareceu acerca da possibilidade de parcelamento ou de encerramento do contrato, em total confronto com as normas do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A ferir, em especial, os princípios da transparência e da informação. Consumidora que claramente foi induzida a erro quando da contratação. A despeito de ter sofrido initerruptamente descontos em folha referentes ao valor mínimo da fatura, por expressa previsão contratual, o valor da dívida só aumentou ao longo desse período. Do desconto mensal efetuado para pagamento mínimo do cartão somente são abatidos os encargos de financiamento, enquanto o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado, acrescido de juros exorbitantes, dentre outros encargos, o que deixa claro que a consumidora jamais conseguirá quitar o débito. O contrato está eivado de vício do erro substancial, nos termos dos artigos 138 e 139, I, do Código Civil.
Evidentes abusividade e lesividade praticadas pela financeira, que angaria vantagem excessiva em detrimento do consumidor. Assim, mostra-se caracterizada a prática abusiva a ensejar a nulidade do contrato, na forma do artigo 51, IV e §1º, III, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. De outro lado, haja vista que a recorrida pretendia a celebração de empréstimo consignado, o conteúdo do contrato nesse ponto deve ser mantido em prol da conservação do princípio do consensualismo e da vedação ao enriquecimento ilícito. Desta forma, imperiosa a quitação dos valores efetivamente emprestados. Repetição do indébito em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inúmeros precedentes deste tribunal de justiça. Dano moral amplamente configurado na espécie. Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Fixação da indenização que merecia uma pequena elevação a fim de compensar os danos sofridos pela apelada-autora, em decorrência dos fatos narrados na petição inicial e devidamente comprovados no processo. Todavia, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, visto que não houve recurso para sua majoração, deve permanecer o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) tal como lançado no julgado de primeiro grau. Honorários sucumbenciais majorados na forma do artigo 85, §11º do código de processo civil. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0024821-60.2019.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; DORJ 17/12/2020)” (Grifo nosso)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA PARCIAL AÇÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Realização de descontos mensais em folha de pagamento no valor mínimo da fatura. Dívida interminável
. Ato ilícito cometido pela instituição financeira. Existência de má-fé do banco. Verificação do direito do consumidor à repetição em dobro do que foi descontado indevidamente. Prescrição quinquenal do art. 27 do CDC que deverá atingir a repetição do indébito. Dano moral configurado ante à flagrante abusividade da conduta perpetrada pela instituição financeira. Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Readequação, ex officio, dos consectários lógicos. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do banco bmg s/a conhecido e não provido. (TJAL; AC 0711602-20.2017.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 13/01/2021)” (Grifo nosso)

“
DIREITO DAS RELAÇÕES DO CONSUMO. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. C
ONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. VALOR MÍNIMO. FATURAS MENSAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE. CONVERSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECÁLCULO DA DÍVIDA.
TAXA MÉDIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. 1. É dever da instituição financeira informar ao todas as características im – portantes a respeito do financiamento do crédito ofertado, a fim de que o con – sumidor possa contratar ciente de todos os detalhes do negócio, consoante os termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos contratos bancários por força do verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2
.
A modalidade de contrato denominada “cartão de crédito consignado” submete o consumidor a desvantagem exagerada e, simultaneamente, a instituição financeira a lucros exorbitantes, sobretudo considerado o fato de que os descontos mensais efetuados não são determinantes para a amortização da dívida original, cujo valor só faz crescer mês após mês.
3. A despeito do vício na formação do negócio, o consumidor aufere vantagem com a conclusão do negócio, na medida em que obtém quantia de propriedade da instituição financeira, a título de mútuo. 4. Nesse passo, o negócio jurídico de cartão de crédito consignado deve ser convertido na espécie de contrato de mútuo consignado, cujo pagamento do devedor ao credor deve ocorrer segundo a taxa média de juros remuneratórios utilizada no mercado, à época da conclusão do ajuste. 5. A alegação de danos morais presumidos é inteiramente despropositada, certo que o vício do contrato não está nos descontos em si, mas sim na ausência de amortização da dívida e, além disso, inexiste nos autos notícia de inscrição do nome da contratante nos órgãos de proteção ao crédito. 6. Apelações conhecidas e desprovidas. (TJAC; AC 0701513-88.2019.8.01.0002; Ac. 9.511; Cruzeiro do Sul; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Regina Ferrari; DJAC 11/12/2020)” (Grifo nosso)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REFERENTES AO VALOR MÍNIMO DA FATURA. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO EM MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA PELO CONSUMIDOR”

Essa percepção do engodo em que são enredados esses desavisados tomadores de empréstimos não é só desse magistrado, já que a questão foi denunciada aos órgãos competentes e diversas instituições financeiras estão sendo investigadas administrativa e criminalmente por essa famigerada prática.

De outra banda, não desconhecendo a existência de decisões favoráveis a essa negociata, trago aqui algumas Decisões do Superior Tribunal de Justiça que repudia essa nefasta prática.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2094304 - SC (2022/0086164-0) DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão que negou seguimento a recurso especial manejado em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fls.377/380): AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMO DO AUTOR. DEMANDANTE QUE SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. TESE ACOLHIDA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA PRÁTICA ABUSIVA DA CASA BANCÁRIA REQUERIDA CONSISTENTE NA INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATUAL CELEBRADA ENTRE AS PARTES. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE NÃO HOUVE UTILIZAÇÃO, TAMPOUCO PROVA ACERCA DO ENVIO OU DO RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO NO ENDEREÇO DA REQUERENTE. EVIDENTE DESVIRTUAMENTO DA REAL INTENÇÃO DA DEMANDANTE DE CONTRATAR EMPRÉSTIMOCONSIGNADO COMUM, O QUAL ORIGINOU NEGÓCIO JURÍDICO LEONINO, FORÇANDO O CONSUMIDOR (APELANTE) A CONTRAIR OBRIGAÇÃO EXTREMAMENTE ONEROSA. MANIFESTA PRÁTICA ABUSIVA E VIOLAÇÃODAS NORMAS DE PROTEÇÃOAO DIREITO DO CONSUMIDOR. EXEGESE DOS ARTS.
6º
,
III
E
39
,
V
, DO
CDC
. RECURSO PROVIDO NO PONTO PARA RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPERIOSO RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE, COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES ENTRE OS LITIGANTES, NOS TERMOS DO ART.
368
DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002
. "Quando se desvirtua ou se sonega o direito de informação, está-se agindo em sentido diametralmente oposto a boa-fé objetiva, ensejando, inclusive, a enganosidade. A informação deve ser clara, objetiva e precisa, pois, do contrário, equivale ao silêncio, vez que influi diretamente na manifestação de vontade do consumidor sobre determinado serviço ou produto - corolário da confiança que o consumidor deposita no fornecedor. O banco, ante as opções de modalidades de empréstimo ao consumidor, sem dotá-lo de informações sobre os produtos, fez incidir um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando o interesse do consumidor era simplesmente obter um empréstimo, haja vista que o cartão de crédito nunca foi usado. [...]"(
Apelação Cível n. 0301831-55.2018.8.24.0092
, da Capital, rel. Des. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 13-12-2018)."A prática abusiva e ilegal de contrair modalidade de empréstimo avesso ao objeto inicialmente pactuado é conduta infensa ao direito, sobretudo quando a Instituição Financeira, ao difundir seu serviço, adota medida anômala ao desvirtuar o contrato de mútuo simples consignado, modulando a operação via cartão de crédito com reserva de margem. Ao regular seus negócios sob tal ótica, subverte a conduta que dá esteio as relações jurídicas, incidindo em verdadeira ofensa aos princípios da transparência e da boa fé contratual, situando o consumidor em clara desvantagem, provocando, por mais das vezes, a cobrança de valores reconhecidamente descabidos e infundados, gerando toda sorte de injusto endividamento. Na hipótese, constata-se devidamente demonstrada a consignação ilegal da reserva de margem consignável (RMC) em cartão de crédito jamais utilizado pela demandante. Assim, resta inequívoca a nulidade contratual, retornando-se a relação ao" status quo ante "[...]" (
Apelação Cível n. 0301157-67.2017.8.24.0042
,de Maravilha, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 29-10-2018). "Não obstante a constatação de que o consumidor jamais optou por efetuar empréstimo consignado pela via de cartão de crédito, o reconhecimento da nulidade de tal pacto importa, como consequência lógica, o retorno das partes aos tatus quo ante, ou seja, o consumidor deve devolver montante que recebeu (apesar de não haver contratado),sob pena de enriquecer-se ilicitamente, ao passo que ao banco cumpre ressarcir os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário do contratante." (
Apelação Cível n. 0302945-30.2016.8.24.0082
, da Capital, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 4-10-2018). [... ]"(
Apelação Cível n. 0302606-07.2017.8.24.0092
, da Capital, rel. Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 13-11-2018). PLEITO DE CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIADEMANDADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. EVIDENTE VIOLAÇÃODA BOA-FÉCONTRATUAL E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALOANÍMICO CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE OSDESCONTOS REALIZADOS, MÊS A MÊS, NO PARCO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, COLOCARAM O ORA APELANTEEM EVIDENTESITUAÇÃOTEMERÁRIA, TENDO EM VISTA A EXPROPRIAÇÃOINDEVIDA E DURADOURA, DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RECLAMO PROVIDO NO PONTO."Nas relações de consumo o fornecedor de serviços responde objetivamente na reparação de danos causados aos consumidores, nos casos de defeito ou por informações não prestadas ou inadequadas (art. 14 do Código do Consumidor). Assim, para a configuração do dever de indenizar, necessária a prova do ato ilícito, do dano e nexo causal entre a conduta do agente e os prejuízos causados (arts.
186
e
927
do
Código Civil
). Tratando-se, no caso, de pessoa que percebe aposentadoria por tempo de contribuição equivalente a menos de um salário mínimo (R$ 937,00), embora o valor descontado possa sugerir quantia ínfima, se considerada isoladamente, afigura-se significativa quando suprimida por período duradouro, a estampar, no caso, inequívoco abalo anímico, sobretudo quando neste montante, agrega-se valores não entabulados.[...]"(
Apelação Cível n. 0301099-64.2017.8.24.0042
,deMaravilha, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 20-11-2018). QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DA VERBA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVELPARAREPARAÇÃODO DANO E CONDIZENTE COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES,ALÉMDE SATISFAZERO CARÁTER PEDAGÓGICO E INIBIDOR DA SANÇÃO."Na hipótese em análise, trata-se de pessoa cujo benefício previdenciário perfaz a cifra de pouco menos deum salário mínimo mensal, enquanto que a responsável pela reparação é instituição financeira dotada de grande poder econômico com larga atuação no mercado creditício. Sopesando tais circunstâncias, principalmente em atenção ao caráter punitivo pedagógico da condenação, entende-se adequada a fixação do "quantum" indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC, a partir do presente arbitramento, e com incidência de juros de mora de1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmulas
362
e
54
do STJ, respectivamente). [...]"(
Apelação Cível n. 0301650-54.2018.8.24.0092
, da Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 11-12-2018). PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À REPETIÇÃODO INDÉBITOEM DOBRO. DESPROVIMENTO. REPETIÇÃO QUE DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES COM A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
368
DO
CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES."A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em sobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes. [...] 5. Agravo interno não provido (
AgInt nos EDcl no REsp 1.534.561/PR
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. j. 27-4-2017). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. VERBAS QUE DEVEM SER ARCADAS INTEGRALMENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. HIPÓTESE QUE INVIABILIZA A MAJORAÇÃO DOS ESTIPÊNDIOS PATRONAIS EM GRAU RECURSAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA - RESP N. 1.573.573/RJ - E ACOMPANHADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação ao art.
171
,
II
, do
Código Civil
; ao art.
373
,
I
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil/2015
; ao art.
6º
da Lei
10.820
/2003; ao art.
51
,
IV
, do
Código de Defesa do Consumidor
; bem como divergência jurisprudencial. Sustenta que não houve nenhum vício de consentimento, de forma que a realização de compras e pagamentos avulsos de fatura no cartão de crédito implicam a concordância tácita da contratação. Defende ser legítima a modalidade de cartão de crédito consignado em folha, uma vez que tal contratação é permitida em lei e a parte recorrida foi cientificada das condições do contrato. Alega que para anular "o negócio firmado, necessária prova robusta de que o autor foi induzido em erro. Ocorre que, o Banco juntou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora, onde consta expressamente a modalidade contratada, taxas, juros e demais encargos incidentes sobre a operação, autorização para reserva de margem consignável" (e-STJ,fl. 525). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No caso dos autos, a respeito da contratação de cartão de crédito consignado, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ, fls. 384/385): Compulsando detidamente o caderno processual verifica-se por incontroverso, que houve uma transação formalizada pelas partes para realização de empréstimo de dinheiro, o qual se consolidou por meio dos documentos denominados "Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN S/A e Solicitação de saque via cartão de crédito" (fls. 86-88). Entretanto, apesar do referido documento estar formalmente perfeito e possuir a assinatura do ora recorrente, o contexto fático-probatório coligido nos autos revela uma ilicitude na referida contratação, a qual se materializa no fato de que houve um desvirtuamento da real intenção do requerente que, ao que tudo indica, desejava apenas realizar um empréstimo de dinheiro, sem, contudo, adquirir/contratar qualquer cartão de crédito apenas para esse fim específico (empréstimo de dinheiro). Oportunamente, cabe destacar que, conforme infere-se das faturas acostadas pela própria casa bancária demandada às fls. 105-134, o cartão de crédito jamais fora utilizado pela parte autora para fins de aquisição de produtos ou compra de serviços. Pelo contrário, os únicos lançamentos que constam nas mencionadas faturas são aqueles referentes à encargos e impostos oriundos da operação de mutuo firmada entre as partes. Doutro vértice, dessume-se dos autos que a instituição financeira recorrida sequer comprovou o envio ou a efetiva entrega do aludido cartão no endereço da recorrente, o que poderia ser facilmente provado por meio da apresentação de documento idôneo assinado pela requerente. Sendo assim, tem-se por evidente que a pretensão da autora, ora apelante, era firmar, tão somente, o denominado "empréstimo consignado puro e simples" e não a de adquirir cartão de crédito que, conforme já salientado, não foi sequer utilizado para aquisição de produtos e serviços de consumo (fim específico de um cartão de crédito). (...) Como se vê, o Tribunal de origem ao solucionar a controvérsia à luz das provas presentes nos autos, concluiu pela existência de falha no dever de informação, de sorte que a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria a análise do contrato e do conjunto fático-probatório, providência que esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE COM REVERSA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à falta da devida informação acerca do contrato e, por consequência, da legalidade da contratação, seria necessário interpretar as cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp 1.962.179/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe 25/2/2022) Em face do exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora
Detalhes da Jurisprudência
ProcessoAREsp 2094304 SC 2022/0086164-0 PublicaçãoDJ 29/06/2022 RelatorMinistra MARIA ISABEL GALLOTTI

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.067.635 - SC (2022/0032966-9) DECISÃO
Cuida-se de agravo apresentado por ANTONIO HORTHCOPF contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo
105
, inciso
III
, alínea
a
da
CF/88
, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM ABATIMENTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELO DEMANDANTE. DEFENDIDA A ILEGALIDADE DO CONTRATO. TESE ACOLHIDA. PRÁTICA ABUSIVA EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. CONTRATO ANULADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE . INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.
85
,
§§ 1º
E
11
, DO
CPC/15
. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO
RESP 1.573.573/RJ
). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (fl. 238). Quanto à primeira controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega violação do art.
1.022
,
II
, do
CPC
, no que concerne à negativa de prestação jurisdicional quanto aos critérios de arbitramento dos danos morais, trazendo os seguintes argumentos: O ponto nodal da vexata quaestio, como se percebe, é que não foram adotados critérios de arbitramento dos danos morais, enquanto na exordial foi pleiteada uma condenação, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, do poderio econômico da empresa promovida, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano causado ao autor, valor não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). [...] Sem dúvida, a regra, supra aludida, encaixa-se à decisão hostilizada. Essa passa longe de invocar argumentos capazes de motivarem o montante fixado a título de reparação de danos morais (fls. 439/441). Quanto à segunda controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega o direito à indenização por danos morais. É, no essencial, o relatório. Decido. Quanto à primeira controvérsia, impende ressaltar que, nos limites estabelecidos pelo art.
1.022
do
CPC/2015
, os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material. Nesse sentido, os seguintes arestos da Corte Especial: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 475.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 23/3/2018, e EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.491.187/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 23/3/2018. No caso em exame, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Inexiste qualquer omissão, visto que não houve requerimento para a condenação por danos morais no apelo interposto. Pretende-se, à toda evidência, rediscutir o mérito e, para tanto, não servem os embargos de declaração, pois a via é inadequada, uma vez que o descontentamento deve ser objeto de recurso próprio (fls. 409/410). Assim, a alegada afronta do art.
1.022
do
CPC
não merece prosperar, porque o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente e com clareza sua convicção, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional porque inocorrentes omissões ou obscuridade no acórdão recorrido, não se prestando os declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo. Confiram-se, nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.652.952/MG
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020;
AgInt no AREsp n. 1.606.785/SC
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/8/2020;
AgInt no AREsp n. 1.674.179/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 28/8/2020;
AgInt no REsp n. 1.698.339/CE
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 14/8/2020;
AgRg no AREsp n. 1.631.705/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/6/2020; e
AgRg no REsp n. 1.867.692/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 18/5/2020. Quanto à segunda controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (
AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
AgInt no ARESP n. 1.611.260/RS
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2020;
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 4/5/2020;
AgInt no REsp n. 1.860.286/RO
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14/8/2020;
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29/6/2020;
AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/8/2020;
REsp n. 1.114.407/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17/12/2009. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente

Por essas e por todas razões aqui explicitadas, Não posso anuir e chancelar que tamanho absurdo continue sendo perpetrado por instituições que visão lucros abusivos através da cobrança de juros extorsivos. E é exatamente nesse ponto que concluo que referidos contratos de empréstimos são nulos pleno direito e os consumidores devem receber a totalidade dos valores pagos ou terem seus contratos convertidos para o verdadeiro empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, se assim o desejarem.

A modalidade de empréstimo via
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM),
é visivelmente nula, pois viola os direitos do consumidor, especialmente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo.

Além do mais, o contrato é omisso quanto às informações vitais para o mínimo de entendimento da avença por parte do consumidor, pois, não há indicação clara em nenhum contrato desse tipo:

- do número de parcelas;

-data de início e de término das prestações;

-do percentual de juros cobrado;

-do custo efetivo com e sem a incidência de juros;

Ademais, não são raros os casos em que se pode perceber a indução do consumidor a erro, levando este a crer estar contratando um empréstimo consignado quando, em verdade, celebrou junto à instituição financeira contrato para aquisição de um cartão de crédito consignado, o qual impõe o pagamento de um valor mínimo retirado diretamente de sua folha de pagamento e uma fatura que, caso não adimplida em sua integralidade, gera ônus e encargos impagáveis.

Face ao exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo inalterada a respeitável sentença primeva, inclusive quanto aos Danos Morais, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000646-44.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE JUÍZO DE SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARCIO TYRONE GOMES DE AMORIM

VOTO

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões oportunamente apresentadas.

Recurso Inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora ter buscado a obtenção de empréstimo consignado e, para sua surpresa, verificou que a contratação se referiu a cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Por esses motivos, sustentando a existência de prejuízos, pretende a parte Autora a revisão judicial do contrato, nos termos referidos na inicial.

Com a edição da Lei n.º 13.172/15, passou-se a permitir o desconto em folha de pagamento quanto a valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.

Refletindo sobre as alegações das partes e respectivos elementos de prova, com a devida vênia à parte Autora, não existem elementos mínimos que sugiram vício de vontade que autorize o dirigismo contratual no caso concreto.

Houve, sim, a legítima celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual são estabelecidas regras particulares que são distintas do contrato de empréstimo consignado.

No caso concreto, observo que houve a contratação de serviço e sua respectiva prestação, sem que se possa identificar vício de consentimento que autorize o dirigismo contratual.

O contrato objeto da ação, especificou satisfatoriamente seu conteúdo —objeto, valor e forma — sendo redigido de maneira clara e objetiva, inexistindo os vícios alegados pela parte Autora.

É bem verdade que as taxas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável são presumivelmente superiores ao empréstimo consignado padrão.

Mas, somente por conta disso não se pode admitir o dirigismo contratual para modificar a própria natureza da relação material subjacente, ainda que não tenha sido feita nenhuma outra compra com o aludido cartão.

A partir da autorização legislativa quanto a esta modalidade de contrato, passou-se a questionar que sua adoção seria causa de prejuízo e ruína aos idosos.

Instado a se manifestar em sede de recurso especial em ACP, o STJ assinalou higidez do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado, quando
naquela oportunidade não identificou nenhuma vulnerabilidade de idosos quando da aludida contratação
.

Confira-se:

«[...] RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A SISTEMÁTICA CONTRATUAL FAVORECE O SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO DISPENSADO AOS IDOSOS
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura. [...] 7.
A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade cognitiva e discernimento menores do que a população em geral
. Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados pela Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei n.º 8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório indevido a essa parcela útil e produtiva da população. 8.
Idoso não é sinônimo de tolo
. 9.
Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela Resolução BACEN n.º 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar, assim, em prática comercial abusiva
. [...] 12. Recurso especial provido (
STJ
, REsp 1358057/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)»

Nesse mesmo entendimento, destaco adiante vários julgados de lides semelhantes,
inclusive outro do STJ
, que não reconheceu o vício na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável:

«AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado.
Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)»

«[...] 3. Inobstante a alegação autoral de que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado, o único contrato firmado entre as partes possui redação clara quanto ao seu objeto, não deixando dúvidas de que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado com desconto em folha de pagamento . 4. Revelam-se impertinentes as alegações da apelante de que foi enganada, porquanto todos os documentos são bastante claros no sentido de que o negócio realizado se tratou de um cartão de crédito consignado, e, sendo assim, ausente demonstração de vício de consentimento, razão pela qual possui aplicação o princípio do pacta sunt servanda [...] (
TJES
, 0017843-10.2019.8.08.0035, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2022)»

«[...] Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais.
Contratação de Cartão de Crédito Consignado. Não Configurada violação do direito à informação
(Art. 6º, Inc. III, do CDC). Recurso Conhecido e Desprovido. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2. A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação. Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. 4. Recurso conhecido e desprovido (
TJES
, 0000299-10.2018.8.08.0046, Classe: Apelação Cível, Relator: Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 30/11/2021)»

«[...] III. In casu, o Recorrente autorizou de forma expressa, por escrito, o desconto em folha de pagamento pela adesão ao
Cartão de Crédito Consignado
, consoante Cláusula n.º VII, do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado com Autorização para desconto em folha de pagamento. IV.
As cláusulas presentes no Termo de Adesão são claras e expressas, não havendo falar-se em vício de consentimento do Recorrente por supostamente entender que estava firmando apenas Contrato de Empréstimo Consignado padrão
. V. Há nos autos prova da existência do Contrato firmando entre as partes, que autoriza o desconto em folha de pagamento pelo Cartão de Crédito consignado, como também da utilização do referido cartão, consoante extratos bancários. VI. Recurso conhecido e improvido (
TJES
, Classe: Apelação Cível, processo n.º 0010025-07.2018.8.08.0014, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Data do Julgamento: 20/10/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA CONTRATAÇÃO VÁLIDA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO VÁLIDOS RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e a Apelante, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago
. 3. Recorrente utilizava com frequência cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pela Apelante, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5.
As cobranças realizadas pela instituição financeira, ora Apelada, ocorreram de forma lícita, tendo a Recorrente autorizado, expressamente, os descontos, em caso de inadimplência, razão pela qual não é devida a devolução de tais valores de forma dobrada, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC
. 6. A Apelante não negou em nenhum momento a existência de relação jurídica com a Instituição Financeira, mas apenas que, dolosamente, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo tradicional. 7. Ausente a prática da conduta prevista no inciso II do art. 80 do CPC, não resta caracterizada a litigância de má-fé a impor condenação nas penalidades do art. 81 do CPC. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido (
TJES
, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, processo n.º 0006080-75.2019.8.08.0014, Classe: Apelação Cível, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data do Julgamento: 28/09/2020)»

«AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Comprovação, pelo réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional demonstrado. Nulidade da contratação. Inocorrência
. Modalidade prevista na Lei n.º 13.172/2015. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (
TJSP
; Apelação Cível 1000159-54.2020.8.26.0638; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)»

«AÇÃO REVISIONAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
Intenção da autora de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito
. – Sentença de parcial procedência. ADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da autora.
Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei n.º 10.820/03, com redação alterada pela Lei n.º 13.172/2015
. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (
TJSP
; Apelação Cível 1001064-25.2020.8.26.0326; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lucélia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL (RECURSO DO BANCO). AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. TERMO DE ADESÃO E PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG ASSINADOS PELA AUTORA. VALOR DO SAQUE COMPLEMENTAR REVERTIDO EM FAVOR DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. II. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. III. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. IV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I.
A assinatura da autora no Termo de Adesão, bem como na Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo BMG, a comprovação de lançamento do valor de saque complementar em conta da beneficiária e a ocorrência de descontos das parcelas por longo período, ratificam o contrato efetuado
. II. Reconhecida a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada. III. Com a reforma integral da sentença, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe. IV. Com o provimento do recurso do Banco, inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA (
TJPR
- 15ª C.Cível – 0016113-59.2020.8.16.0017 – Maringá – Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 23.11.2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1.
O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento
”. 1.1. Na espécie, o autor realizou saques e transferências para sua conta, conforme faturas de vencimento e documentos juntados aos autos. 2. Não há que se falar em configuração de danos morais quando o autor não provou os danos sofridos e não demonstrou o nexo causal, afastado diante da ausência de conduta ilegal por parte do banco que apenas cumpriu o contrato firmado. 3. Recurso conhecido e provido (
TJDFT
, Órgão 7ª Turma Cível, Apelação Cível 0700806-15.2020.8.07.0004, rel designada Desa Gislene Pinheiro)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSTATAÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Das provas colacionadas nos autos restou incontroverso que o apelante teve ciência inequívoca dos termos do negócio jurídico entabulado, inclusive, consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento, datado de 29/10/2015 e assinado pelo apelante, acompanhado de várias cópias de documentos pessoais do recorrente. 2. O contrato firmado contém cláusulas expressas sobre seu objeto e condições, com título autoexplicativo impresso em fonte negritada e em caixa alta, nos seguintes termos: “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
. No inciso VIII do referido contrato, consta a solicitação do saque pelo apelante, bem como a especificação sobre o valor disponibilizado de R$2.000,00 (dois mil reais), os encargos incidentes e a forma de pagamento do saque autorizado. 3. "Não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de "reserva de margem de crédito", dada a expressa manifestação de vontade da contratante, realizando diversas operações no cartão de crédito a ela disponibilizado." (Acórdão 1168977, 07032553620178070008, Relator: Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso desprovido (
TJDFT
, Acórdão 1278965, 07027084120188070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 9/9/2020)»

«CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULAS CLARAS ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. RESOLUÇÃO N.º 4.549/2017. INAPLICABILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ CONTRATUAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais. 1.2. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que pensou ter contratado um cartão de crédito consignado, quando, na verdade, além de oferecer o cartão de crédito, o Banco réu depositou determinada quantia em sua conta corrente. Alega que com o desconto mínimo da fatura do cartão de crédito, a dívida se tornou impagável. Pede a restituição em dobro dos valores descontados de seu contracheque e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei n.º 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. 3.
De acordo com os documentos acostados aos autos, as partes entabularam contrato de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, constando como beneficiário/devedor o autor. 3.1. Mediante a leitura do contrato assinado pelo requerente, nota-se que o “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” refere-se à utilização do cartão de crédito consignado com previsão de descontos mensais do valor mínimo consignado. De outro lado, o autor também assinou a “Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo Banco BMG” a qual concede crédito ao requerente. 3.2. O contrato prevê expressamente que o emitente declara ciência de que o valor das parcelas será lançado na fatura do cartão de crédito consignado. 4. O negócio jurídico entabulado entre as partes é válido e conta com cláusulas claras acerca das obrigações assumidas pelo contratante, em contrapartida à concessão de crédito pelo contratado. Não há que se falar, assim, em abusividade ou falta de informações claras acerca do avençado, posto que livremente contratado
. 5. Impende salientar a inaplicabilidade da Resolução n.º 4.549/2017 aos contratos de cartão de crédito consignado, por expressa disposição em seu art. 4º. 6.
Incabível a condenação da ré para que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do requerente, referente ao contrato entabulado, posto que, comprovada a legalidade do instrumento contratual
, a obrigação subsiste e deve ser honrada nos termos do contrato em atenção ao princípio do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual. 7. Frente a legalidade dos atos praticados e a consequente ausência de ato ilícito por parte do banco réu, resta prejudicada a análise dos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. [...] 9. Apelo improvido (
TJDFT
, Acórdão 1246796, 07027456420198070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020)»

«APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DO EMPRÉSTIMO DIRETAMENTE DO CONTRACHEQUE DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE TRANSPARÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOS AUTOS DA QUAL SE INFERE QUE O AUTOR TINHA CIÊNCIA DO NEGÓCIO PACTUADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. 1.
Pretensão de declaração de nulidade do contrato celebrado, com devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, além de indenização por danos morais. 2. Parte que alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito. 3. Prova adunada aos autos que demonstra a concessão de cartão de crédito consignado à parte em 23/01/2012, bem como o uso das funcionalidades inerentes a esse produto financeiro. 4. Ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado. Ônus probatório conferido ao autor, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, do qual a parte não se exime mesmo diante das normas protetivas consumeristas
. Recurso conhecido e desprovido (
TJRJ
, 24ª Câmara Cível, Apelação 0039497-96.2017.8.19.0203, rel Desa Andrea Fortuna Teixeira, julgamento 03/03/2021, publicação 04/03/2021)»

«APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA ATRÁVES DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM FOLHA. Alegação de vício de vontade.
Ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Inteligência do artigo 373, I, do CPC. Os documentos trazidos à colação demonstram que a autora realizou livremente o empréstimo consignado, para pagamento em prestações através de cartão de crédito, que seriam descontadas em seu contracheque, com todos os encargos inerentes a este tipo de negócio jurídico. Empréstimo pactuado por meio do cartão de crédito, cujo valor foi depositado diretamente na conta corrente da consumidora. Ausência de comprovação de qualquer vício de consentimento na contratação dos empréstimos
. As provas produzidas no curso da instrução não são suficientes para comprovar a alegada falha nos serviços prestados pelo réu. Sentença de improcedência que se mantém. Recurso não provido (
TJRJ
, Apelação 0231323-07.2018.8.19.0001, 18ª Câmara Cível, Des Cláudio Luiz Braga Dell'orto, julgamento 03/03/2021, publicação 04/03/2021)»

«APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL INDEVIDO. NÃO VERIFICADA OCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Afirma a ora recorrente firmou contrato de empréstimo por cartão de crédito consignado, contudo, sustenta que foi induzida a erro, pois acreditava que estaria contratando empréstimo pessoal consignado, razão pela qual ajuizou a ação que originou o presente recurso. In casu, conclui-se pela impossibilidade de reconhecer a nulidade do negócio jurídico, tendo em vista que o consumidor efetivamente manifestou sua concordância quanto ao contrato de adesão, o qual era claro ao dispor sobre seu objeto. Outrossim, em que pese a inversão do ônus da prova, direito básico do consumidor, não existem elementos mínimos nos autos que levem a conclusão de que houve vício de vontade por parte do recorrente. Desse modo, imperioso o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, evidenciando, em última análise, a inocorrência de defeitos na prestação de serviço por parte do recorrido
. Constatada a regularidade do negócio jurídico e, por conseguinte, não evidenciada a falha na prestação de serviço, incabível a indenização por danos morais. Precedentes da 2ª, 3ª e 4ª Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Manifestação da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença apelada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida (
TJCE
, Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Privado, 0129205-76.2019.8.06.0001, Classe/Assunto: Apelação Cível, Relator(a): Francisco Luciano Lima Rodrigues, Data do julgamento: 04/11/2020, Data de publicação: 04/11/2020)»

«Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONSTATADA. CONTRATAÇÃO REGULAR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (
TJRS
, Recurso Cível n.º 71009667452, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 11-12-2020)»

«RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL – INEXISTÊNCIA –INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O CONTRATO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Não há falar que a autora aderiu, às escuras, o contrato firmado com a instituição bancária. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento
. (
TJMT
, N.U 1029327-71.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)»

Admitida a validade do contrato de cartão de crédito com margem consignável, destaco a seguinte moldura da situação fática concreta:

(A) o contrato de cartão de crédito consignado, também denominado de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é válido por força de lei que o estabelece e regula;

(B) a relação jurídica subjacente revela expressamente que se formou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável;

(C) quando da contratação, a parte Autora celebrou um negócio de cartão de crédito com reserva de margem consignável, presumindo-se que teve plena ciência dos termos da contratação;

(D) mostra-se irrelevante, no meu entendimento, não ter feito outras compras;

(E) bem como se mostram vigentes suas cláusulas, aí incluindo os encargos da normalidade e tarifas; e

(F) não se admite a mudança de taxa de juros do cartão consignado para equipará-la à taxa do empréstimo consignado.

Por esses motivos, não vislumbro elementos bastantes que, no caso concreto, recomendem o dirigismo contratual para autorizar a revisão judicial do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nem mesmo o cometimento de ato ilícito pela instituição financeira.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITAR
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.